Tribunal: STF
Processo: ARE 1398652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA PELA IMPETRANTE. NECESSSIDADE DE CONTRATAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (ANALISTAS) POR OCUPANTES DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICOS). RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJE O PAGAMENTO DE QUANTIA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.



    No caso concreto, o Estado da Bahia aponta a impossibilidade de apreciação do direito líquido e certo, visto que, à época do ajuizamento da ação, o concurso público já se encontrava com prazo de validade expirado.



    Ao contrário do que aduz o ente estatal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é com o encerramento do prazo de validade do concurso que nasce o direito subjetivo dos candidatos à nomeação.



    É que, durante o prazo de validade do certame, a Administração goza de discricionariedade para escolher o momento de nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, estes últimos se assim entender do seu interesse. Preliminar rejeitada.



    Os Tribunais Superiores consolidaram entendimento vinculante de que há direito à nomeação daqueles aprovados dentro do número de vagas previsto em Edital de determinado Certame, assim como de quem tenha sido preterido pela Administração, em situações nas quais se detecta a existência de vínculos precários para o exercício das mesmas atribuições do cargo pretendido, durante a validade do certame.



    Imperioso destacar que demandas similares têm sido propostas neste Tribunal de Justiça, razão por que é preciso atentar a necessidade de estabelecer parâmetros semelhantes, com fulcro no art. 926 do CPC, evitando a discrepância nos julgamentos.



    Os argumentos da autora são relevantes em dois pontos: no caso de servidores cedidos e nas designações precárias para substituições de analistas/subescrivães.



    Há ilicitude flagrante na designação precária de servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário para exercer funções exclusivas de analista (subescrivães) em Cartórios judiciais, medida utilizada diante a carência de servidores, mas em flagrante conflito com a prescrição legislativa.



    Uma vez que o próprio Tribunal reconhece a existência de, ao menos, 214 substituições irregulares em todo o Estado, que foram convocados os aprovados no concurso até a 220ª (ducentésima vigésima) posição, inevitável concluir pelo direito líquido e certo da impetrante, que ocupa a 336ª colocação no referido concurso, devendo, pois, ser determinada a sua nomeação.



    Todavia, ainda que se reconheça o direito da autora para ser convocada, nomeada e empossada, caso atinja todos os outros requisitos do Edital, não se vislumbra qualquer direito à indenização por tempo pretérito não trabalhado, seja nesta ou em outra ação própria, na forma da jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXV; e 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente